Tribunal: TJSP
Processo: 0011031-87.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Apelação criminal contra indeferimento. Absolvição proclamada nessa Instância. Possibilidade, com isenção das custas de permanência, com a ressalva de eventuais restrições administrativas e/ou civis que recaiam, as quais deverão ser resolvidas pelas vias próprias.
PROVIMENTO.